Tribunal: TJMT
Processo: 1021232-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021232-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. EDUARDO MAHON
DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO
DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ
PACIENTE:
JOÃO FERNANDES ZUFFO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por, sem qualquer motivação jurídica, declinar da competência para processar e julgar os fatos descritos no bojo do Inquérito Policial n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe) e nos demais procedimentos incidentais, instaurados após as investigações desencadeadas na Operação Policial “Flor do Vale”, deflagrada para descortinar os autores do crime de latrocínio perpetrado no dia 18/07/2021, em face da vítima João Anaídes Cabral Netto.
Narram os subscritores do writ que, em 23/11/2021 impetraram o HC n.o 1000817-85.2021.811.0048 (PJe) perante o d. Juízo da Comarca de Juscimeira/MT, apontando como autoridades coatoras os Delegados de Polícia responsáveis pelas investigações atinentes à Operação “Flor do Vale”, em razão da suposta ocorrência de “3 constrangimentos ilegais constantes do caderno investigativo”, contudo, afirmam que por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, o d. magistrado singular deixou de analisar os pedidos formulados na exordial do aludido writ e declinou da competência em prol da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, sob o argumento de que “fora declarado a incompetência nos autos de IP n.o 1000518-11.2021.811.0048, de modo que os pedidos iniciais estão em conexo com aquele” (ID 110646478, p. 04) – decisão que, segundo os causídicos, além de absolutamente inovadora, teratológica e surpreendente, causa prejuízos ao paciente e ao próprio órgão acusatório.
Nesse contexto, como vertente ensejadora da presente impetração, vindicam o sobrestamento da decisão proferida pelo MM. Juiz de 1o grau nos autos do HC n.o 1000817-85.2021.811.0048, porquanto afirmam que, ao deixar de apreciar as teses arguidas na aludida ação constitucional e declarar-se absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, a d. autoridade tida por coatora busca, em verdade, abster-se de qualquer manifestação acerca das irregularidades ocorridas no curso das investigações, as quais, a propósito, além de ensejarem a anulação de todo o procedimento investigativo, nulificam a segregação cautelar imposta ao paciente, impondo-se-lhe a revogação.
Com lastro em tais premissas, os impetrantes pugnam pela concessão in limine da ordem, para o fim de cassar a decisão de declínio da competência proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Juscimeira/MT, determinando-se “em decorrência do irretorquível anacronismo processual” (sic), a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus para determinar ao d. juízo impetrado que prolate decisão nos autos do HC n.o 1000817-85.2021.811.0048 (PJe) e, subsidiariamente, para que seja oportunizada a manifestação obrigatória do i. Ministério Público, “inaugurando-se eventual exceção de forma regular e processualmente previsível”.
Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 110646479 ao ID 110646492.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1020637-40.2021.811.0000 – anteriormente a mim distribuído, vieram conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Primeiro, porque, muito embora os impetrantes defendam na exordial que a abstenção do magistrado em apreciar os pleitos defensivos suscitados no bojo do HC n.o 1000817-85.2021.811.0048 e o subsequente declínio da competência tenham causado prejuízos ao ora paciente e à acusação; em um exame apressado dos autos, próprio das análises in limine, não identifiquei de plano quais teriam sido tais danos, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo pas de nullité sans grief.
Segundo, porque a especialização das varas em razão da matéria, definida pelo Código de Organização Judiciária dos Tribunais, não possui previsão constitucional e, por isso, eventual descumprimento às suas regras configura nulidade relativa, passível, portanto, de prorrogação do juízo; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”. (vide: AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).
Desta feita, caso o d. magistrado titular da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT eventualmente acolha a decisão proferida pelo Juízo de Juscimeira/MT e se declare competente para processar o IP n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe) e os demais procedimentos incidentais que versam sobre a Operação Policial “Flor do Vale” – inclusive, o HC n.o 1000817-85.2021.811.0048; poderá ratificar todos os atos decisórios e não decisórios prolatados anteriormente, sem que isso configure qualquer ilegalidade.
E, terceiro, porque os fatos trazidos ao conhecimento deste Relator na presente ação de dignidade constitucional são demasiadamente complexos, de maneira que a verificação acerca da alardeada ocorrência de coação ilegal não prescinde de um confronto dos informes a serem apresentados pela d. autoridade impetrada com uma análise mais acurada dos elementos de convicção que compõem a prova pré-constituída.
Enfim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOÃO FERNANDES ZUFFO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, ocasião em que deverá esclarecer se houve, de fato, o declínio da competência em prol da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, inclusive mediante a juntada de cópia integral do respectivo decisum e dos demais documentos que julgar pertinentes.
Friso, por oportuno, que os informes deverão ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator